Tribunal: TJBA
Processo: 8015121-19.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015121-19.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADILSON GOMES ALVES Advogado(s): TAUANE ALVES VIEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADA. PREAMBULAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO DE N.º 75 DA PROVA OBJETIVA PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - EDITAL SAEB N.º 02/2019. TESE FIRMADA EM SEDE DE IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000. AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DA QUESTÃO ANULADA E À RECLASSIFICAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. No que se refere a aventada preambular de ilegitimidade do Governador do Estado da Bahia para figurar no polo passivo do presente mandamus, ela não merece acolhimento, posto que a imposição decorre dos ditames do art. 105, XIII da Constituição do Estado da Bahia, que estabelece a competência ao Governador para prover e extinguir cargos públicos estaduais. Rejeita-se a preliminar de nulidade por falta de indicação e citação, na condição de litisconsortes passivos necessários, dos demais candidatos, haja vista que a pretensão da impetrante não atinge direitos deles. Deve ser rechaçado o argumento quanto ilegitimidade do Presidente da Instituição organizadora do certame, posto que foi esta a responsável pela elaboração das questões ora impugnadas. Inexiste afronta ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que o Poder Judiciário está tão somente desempenhando a sua principal função, que é a aplicação do direito ao caso concreto, quando demonstrada possível infringência aos aspectos de legalidade, impondo o controle jurisdicional do ato praticado pela Administração Pública. A pretensão deduzida pelo postulante, consistente na análise da legalidade da questão de n.º 75 da prova objetiva para soldado da Polícia Militar relativas ao Edital SAEB n.º 02/2019, foi consolidada pelo Tribunal por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, de relatoria da Eminente Desembargador Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro. Aplicando-se a tese estabelecida em sede de IRDR, anula-se a questão de n.º 75, com o consequente acréscimo da pontuação ao impetrante. Caso alcançada a nota pertinente (cláusula de barreira estabelecida nos itens 8.2.4 a 8.2.6 do edital), deve ser garantida a correção da redação e participação do acionante nas demais etapas do certame e, ocorrendo a aprovação, ele deverá ser nomeado e empossado no cargo pretendido, observada a ordem de classificação. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8015121-19.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante, ADILSON GOMES ALVES, e, como impetrados, o Governador do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA para anular a questão de n.º 75, com o consequente acréscimo da pontuação ao impetrante e, caso alcançada a nota pertinente (itens 8.2.4 a 8.2.6 do edital), garantir a correção da redação e a participação do acionante nas demais etapas do certame, devendo, se aprovado, ser nomeado e empossado no cargo pretendido, observada a ordem de classificação. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2023. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14